Tribunal: STF
Processo: HC 233964
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, I E IV, E 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 764.743, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERFERÊNCIA EM DEPOIMENTOS. TESTEMUNHAS PROTEGIDAS. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO ATÉ O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que teria sido o mandante do homicídio em tela, em razão, ao que parece, de a vítima atuar na fiscalização de políticos do município. Após planejamento de longo prazo, os corréus, a mando do agravante - vereador de município, que teria marcado um suposto encontro com o ofendido - efetuaram diversos disparos de arma de fogo, que atingiram não somente a vítima pretendida - que veio a óbito - como também uma outra pessoa que estava no local. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu possuir suposto envolvimento em outro homicídio, no qual teria também sido o mentor, revelam risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar a fim de coibir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. 



    2. A prisão também se justifica diante das notícias de que o réu teria tentado articular e interferir no depoimento prestado por um dos corréus, o que revela a intenção de perturbar a instrução criminal. Ademais, o magistrado singular constatou a possibilidade de influência negativa do agravante na localização e no comparecimento em juízo da vítima sobrevivente bem como de testemunhas - sendo que a algumas delas incidem medidas de proteção -, reforçando a necessidade da segregação para preservar a higidez da marcha processual. 



    3. Outrossim, a custódia se faz necessária a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto além de o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, ter deixado de comparecer ao trabalho - o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que, de fato, ocorreu -, permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital. 



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    6. ‘O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação’ (AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/5/2021). 



    7. A alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    8. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, em juízo de retratação realizado em sede de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e IV, e 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    Contra a decisão que decretou a cautelar, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que o Tribunal de origem teria se limitado “a parafrasear o que disse o Ministério Público ou a transcrever, quase na integralidade, a decisão monocrática, sem aportar considerações próprias que justifiquem a manutenção da prisão decretada”. Afirma que “nenhum [dos] requisitos [da preventiva] está evidenciado no presente caso, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha justificado a imposição da prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem a pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal”. Aponta a “ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a imposição da medida”, e ressalta a “desnecessidade e inadequação da prisão preventiva, em razão do grande lapso temporal transcorrido entre data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, um ano depois, sobretudo ante a ausência de outras circunstâncias contemporâneas indicativas de periculosidade”. Advoga que “a decretação da prisão preventiva do paciente é medida desproporcional e inadequada, uma vez que as medidas cautelares relativas ao art. 319 do Código de Processo Penal já se mostraram efetivamente apropriadas para alcançar eventuais fins processuais pretendidos”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    (i) A concessão liminar da Ordem de Habeas Corpus, para revogar ou, subsidiariamente, substituir a prisão preventiva do paciente; 



    (ii) Em seguida, a intimação da autoridade coatora para prestar informações; 



    (iii) O conhecimento deste Habeas Corpus substitutivo seguido de concessão de Ordem para revogar ou substituir, em definitivo, a prisão preventiva do paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que teria sido o mandante do homicídio em tela, em razão, ao que parece, de a vítima atuar na fiscalização de políticos do município. 



    Consta dos autos que, a mando do paciente - que é vereador do município de Linhares/ES - os corréus, se dirigiram, encapuzados, ao estabelecimento comercial onde se encontrava o ofendido e passaram a desferir diversos disparos de arma de fogo, que atingiram não somente a vítima pretendida - que veio a óbito - como também uma outra pessoa que estava no local.



    As investigações apuraram que o delito teria sido planejado há muito tempo pelo paciente, que possuía, em tese, estreita relação com um dos executores do delito, o qual, inclusive, teria sido autorizado pelo próprio vereador a entrar na Câmara de Vereadores sem fazer registro na recepção do órgão municipal. Constatou-se, outrossim, que o paciente quem teria ligado para a vítima dizendo que a encontraria no local combinado, após o que passou a informação da localização do ofendido aos corréus. 



    Tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu possuir suposto envolvimento em outro homicídio, no qual teria também sido o mentor, revelam risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar a fim de coibir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.



    Ademais, a prisão também se justifica diante das notícias de que o paciente teria tentado articular e interferir no depoimento prestado por um dos corréus - informação corroborada pelo fato de o vereador ter sido visto juntamente com um dos advogados do comparsa -, o que revela a intenção de perturbar a instrução criminal. De se ressaltar, ainda, que o juízo singular constatou a possibilidade de o réu influenciar negativamente na localização e no comparecimento em juízo da vítima sobrevivente bem como de testemunhas - sendo que a algumas delas incidem medidas de proteção, permanecendo com a identidade não revelada -, o que reforça a necessidade da segregação para preservar a higidez da marcha processual.



    Outrossim, no decreto prisional há menção da imprescindibilidade da custódia preventiva a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, deixou de comparecer a reuniões parlamentares e passou a apresentar afastamentos médicos, o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que de fato ocorreu. Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou a sua citação por edital, sendo o mandado de prisão cumprido em 29/8/2022.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada a bem da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]



    De relevo salientar que, ao revés do consignado pela defesa, não resta configurada qualquer ilegalidade no acórdão impugnado, que demonstrou, com base nos elementos concretos mencionados acima, a inegável imprescindibilidade da custódia cautelar. Ora, ‘o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação’ (AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 6/5/2021), não havendo, portanto, falar em nulidade em razão de menção ao parecer ministerial no aresto combatido.



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido: [...]



    Por fim, a alegada ausência de demonstração de fatos contemporâneos à prisão não foi analisada pelo Tribunal de origem. Assim, fica inviabilizada a análise direta da alegação por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. A propósito: [...]”



     



    In casu, o Tribunal a quo assentou que “as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, na medida em que teria sido o mandante do homicídio em tela, em razão, ao que parece, de a vítima atuar na fiscalização de políticos do município”, e que “tais circunstâncias, somadas ao fato de o réu possuir suposto envolvimento em outro homicídio, no qual teria também sido o mentor, revelam risco ao meio social e a imprescindibilidade da custódia cautelar a fim de coibir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública”. A Corte Superior ainda consignou que “a prisão também se justifica diante das notícias de que o paciente teria tentado articular e interferir no depoimento prestado por um dos corréus”, e “a possibilidade de o réu influenciar negativamente na localização e no comparecimento em juízo da vítima sobrevivente bem como de testemunhas”. Além disso, assentou que “o paciente permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou a sua citação por edital, sendo o mandado de prisão cumprido em 29/8/2022”.



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. De igual sorte, o risco de reiteração delitiva, bem como a evasão do distrito da culpa também são fundamentos idôneos à imposição da prisão preventiva. Ademais, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia preventiva que tem como fundamento o resguardo da vítima e testemunhas. Nesse sentido, verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que “as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda” evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.887-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022) - Grifei.



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão que considerou o risco à instrução criminal, ante indícios de intimidação da mãe da vítima e familiares. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido. 1. Segundo a firme orientação da Corte, não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 2. “O fundado receio de ameaça às testemunhas legitima a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal”. Nesse sentido vão os seguintes julgados: RHC nº 126.967/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/15; HC nº 129.008/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/12/15; HC nº 120.865/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/14; e RHC nº 116.944/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/10/13. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/5/2022) - Grifei.



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Possível constrangimento ilegal sofrido pelo paciente devido à ausência dos requisitos autorizadores para a decretação de sua prisão preventiva. 2. Diante do conjunto probatório dos autos da ação penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Como já decidiu esta Corte, "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007). Outrossim, "a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal" (HC 98.143, de minha relatoria, DJ 27-06-2008). 4. O pressuposto de garantir a instrução criminal se concretizou devido à constatação do fundado temor que a vítima apresenta caso o paciente venha a ser colocado em liberdade, recordando-se que a hipótese é de competência do tribunal do júri, caso em que poderá haver produção de prova oral durante a sessão de julgamento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. 6. Agravo regimental prejudicado. (RHC 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009) - Grifei.



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Noutro giro, no que tange à alegada “ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a imposição da medida”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Sob prisma diverso, em relação ao suposto vício na fundamentação, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação [...] não havendo, portanto, falar em nulidade em razão de menção ao parecer ministerial no aresto combatido”. 



    Deveras, o referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Não há nulidade quanto ao indeferimento do pedido de inclusão de rol de testemunhas de defesa. Primeiro, porque a resposta à acusação complementar nem sequer indicou justificativa para inquirição das oito testemunhas indicadas a destempo. Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante. Precedentes. 3. A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência (HC 167.617-MC, Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame min